Tribunal: STF
Processo: Rcl 42310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA REGIME MAIS BRANDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Reinaldo dos Santos Dutra contra ato do juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado pelo crime de tráfico de drogas (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Em 13.7.2020, o juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto:
    “Vistos. Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto. O procedimento está devidamente instruído com documentos e manifestação do Ministério Público favorável à concessão do benefício (fls. 57).
    É o relatório. Fundamento e decido.
    O requisito objetivo encontra-se satisfeito, eis que REINALDO SANTOS DUTRA completou o lapso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, exigido pela Lei de Execução Penal (lapso atingido em 08/07/2020 - fls. 37/38). Também reúne mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais (fls. 50/53).
    Ante o exposto, defiro a progressão ao regime SEMIABERTO em favor de REINALDO SANTOS DUTRA, CPF: 446.867.408-35, MTR: 1185450, RG: 37749263, RJI: 193208107-39, Centro de Detenção Provisória de Suzano e fixo o prazo de sessenta (60) dias para a remoção a um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena, ora deferido, e, caso a transferência não ocorra no lapso de tempo determinado, ela deverá ser feita em improrrogáveis quarenta e oito (48) horas, sob pena de apuração de responsabilidade, comunicando-se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo”. 
    4. Na presente reclamação, o reclamante alega que “atualmente o reclamante se encontra constrito no Centro de Detenção Provisória de Suzano, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção”. 
    Argumenta que “a decisão prolatada pela autoridade reclamada somente fomenta a reiteração de novas violações de direitos, a partir do momento que, ao invés de exigir da Secretaria da Administração Penitenciária a célere remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua situação processual, pelo contrário, concedeu-lhe prazo deveras elástico, sem razoabilidade e acima do que a jurisprudência vinha aceitando”.
    Assinala que “a máxima da experiência informa que o prazo dado à Secretaria escoará sem que haja o cumprimento da ordem de remoção e será ultrapassado sem qualquer perspectiva concreta de efetivação”.
    Afirma que “enquanto não providenciada a devida vaga em estabelecimento adequado, não pode permanecer em regime mais gravoso do que o permitido pelo título executivo, para que não pague indevidamente pela negligência do Estado”.
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Diante do exposto, requer:
    a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II);
    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;
    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça”.
    5. Em 20.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, requisitou informações ao juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, as quais foram prestadas em 23.7.2020:
    “Por decisão de fls. 58/59 foi deferida a progressão ao regime semiaberto em 13/07/2020, fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para remoção a um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena deferido, e, caso a transferência não ocorra no lapso de tempo estabelecido, determinando-se que a remoção seja feita em improrrogáveis quarenta e oito (48) horas, sob pena de apuração de resposabilidade, comunicando-se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Pelos documentos dos autos tem-se que o reclamante, condenado em regime inicial fechado e beneficiado com a progressão ao semiaberto, ainda está mantido em unidade de regime fechado.
    Nesse sentido, a resposta do Diretor Técnico do Centro de Detenção Provisória de Suzano/SP:
    “Excelentíssimo Senhor Juiz,
    Atendendo a determinação acostada aos autos do Processo Digital nº 0005096-42.2020.8.26.0041, informamos a Vossa Excelência que foram adotadas todas as medidas cabíveis para que o sentenciado Reinaldo Santos Dutra - matrícula n.º 1.185.450 seja removido para cumprimento de sentença em regime intermediário, conforme vossa determinação.
    Ademais, importante ressaltarmos que, com a publicação da Resolução SAP nº 63, de 13/03/2015, foi estabelecida uma Lista Única de espera que promove a disponibilização e distribuição de vagas para transferência de sentenciados (as) progredidos (as) ao regime semiaberto.
    A Lista Única é gerenciada pelo Gabinete do Secretário Adjunto da SAP, através do Sistema Gepen, devendo obedecer a ordem cronológica de acordo com a data da sentença que promoveu o sentenciado ao regime intermediário de prisão ou da data da decisão judicial prolatada em sede recursal, visando estabelecer critérios eficazes de isonomia, impessoalidade e transparência em benefício da aplicação da Lei de Execução Penal, contando com vagas que são semanalmente autorizadas, de acordo com a quantidade existente, e que o Governo do Estado de São Paulo, através desta Secretaria, continua trabalhando no sentido de ampliar as vagas destinadas ao regime semiaberto”.
    10. Em 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele processo, análogo à espécie vertente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Naquela reclamação, cuidando-se de questão idêntica à deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, concluiu que “o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020; e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    11. Em respeito ao princípio da colegialidade e nos termos da legislação vigente, aplico o decidido pela maioria da Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 40.761-AgR/SP, nos termos do voto divergente e prevalecente do Ministro Edson Fachin, no sentido de determinar que o juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS, pela ausência de previsão de data para transferência do apenado para unidade prisional que comporte o cumprimento da pena em regime semiaberto.
    12. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência afirmada por este Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora